Tribunal: TCU
Processo: 009.045/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 1o, inciso VIII e 260, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão inicial de aposentadoria de Helio Martins Vieira, Jose Aldo Goncalves Coutinho e Kezia da Cunha Silva; 9.2. dar ciência deste acórdão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e aos interessados, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.